Tribunal: TJBA
Processo: 8042971-09.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042971-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros PACIENTE: KAIQUE SOAARES CRUZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR. ESCORREITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRESSÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. VIA ESTREITA DO WIRT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. HABITUALIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. WRIT DENEGADO. 1. Sobre a suposta ausência de materialidade em razão de suposto vício no Laudo de Constatação Provisório e quebra da cadeia de custódia, não assiste razão ao Impetrante. 2. Ocorre que, em consulta aos autos virtuais da respectiva ação penal (nº 8003706-62.2024.8.05.0044), verifica-se que foi colacionado o Laudo de Constatação Id 455827043, assinado por um perito oficial no dia 05/07/2024 (dia seguinte ao assinado pelo perito ad hoc), com descrição minuciosa da forma de acondicionamento, natureza (maconha e cocaína) e a quantidade das drogas aprendidas (30,05g e 3,15g, respectivamente). Além disso, na sequência, fora acostado o Laudo Definitivo Complementar (Id 455891670), confirmando que as substâncias psicotrópicas apreendidas são de uso proscritos no Brasil, não havendo, portanto, vício a ser reconhecido. 3. Assim, com a juntada dos referidos Laudos Periciais, resta superada a tese da ausência da comprovação da materialidade delitiva. 4. No tocante à alegada agressão física dos policiais contra o Paciente, constitui análise aprofundada dos fatos, sendo certo que a juntada do Laudo de Lesões Corporais (Id 65237793 - Pág. 62) - com registro de escoriações lineares nos membros superiores - não apresenta elementos suficientes para comprovar em que circunstâncias essas lesões ocorreram e se esta tem relação direta com os elementos informativos produzidos nos autos. 5. Ademais, eventuais excessos cometidos pelos policiais militares não tendo o condão de nulificar todos os elementos colhidos ao longo da persecução penal, o que não afasta a necessidade de apuração em procedimento próprio, como determinou o juízo a quo, com expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar e à Promotoria de Controle Externo da atividade policial. 6. No que pertine à alegação de ausência de fundamentação no decreto prisional e desnecessidade, cumpre ressaltar que, da análise dos documentos que instruem o Writ, precisamente da decisão por meio da qual foi decretada a prisão preventiva do Paciente, verifica-se que o Juízo de primeiro grau consignou os fundamentos necessários para justificar a adoção da referida custódia, sendo apontada, por elementos concretos, a sua indispensabilidade para a garantia da ordem pública. 7. Nesse contexto, como registrado na transcrição do édito, ao decretar a prisão combatida, o Juízo primevo foi muito claro no sentido de utilizar como fundamento a necessidade de preservação da ordem pública, invocando, para tanto, o risco concreto de reiteração delitiva. 8. Isso porque, conforme extrai-se da decisão hostilizada, o Paciente responde a outra ação penal (nº 8001736-32.2021.8.05.0044), na mesma urbe e por idêntica imputação objeto desta impetração (tráfico de drogas), supostamente ocorrido no dia 22/05/2021. Some-se a isso, durante seu interrogatório na fase extrajudicial, o Paciente afirmou que é faccionado ao BDM e atua como vendedor na estrutura da organização (Id 451770228 - Pág. 14). 9. Tais circunstâncias, sem dúvida, revelam-se assaz suficientes para a formação do convencimento acerca da necessidade do recolhimento cautelar, haja vista que patente a habitual dedicação do agente às atividades delitivas, fazendo destas o seu modus vivendi, não sendo as medidas cautelares diversas suficientes para garantir a ordem pública e a paz social. 10. No que concerne à desnecessidade da segregação, as condições pessoais favoráveis ao réu não são garantidoras, por si sós, de eventual direito subjetivo à liberdade provisória se a imposição da prisão processual é recomendada por outros elementos dos autos, hipótese verificada in specie. 11. Sob outro vértice, a questão atinente à violação ao princípio da homogeneidade não permite acolhimento, vez que, na fase judicial atual da persecutio criminis, é impossível aferir, com grau de certeza, o quantum relativo à pena por ventura imposta, nem ao menos o regime inicial de cumprimento desta. 12. Porquanto, na via estreitada do habeas corpus, impossível aprofundar no cabimento de causas de aumento ou redução de pena e, por conseguinte, o seu regime inicial de cumprimento, especificamente em razão das condições subjetivas do Paciente e de outras questões que demandam produção de provas a serem apreciadas pelo Juízo a quo, durante a instrução e julgamento da ação penal originária. 13. Ex positis, e na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM, uma vez que, a rigor, não restou configurado o aventado constrangimento ilegal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8042971-09.2024.8.05.0000, em que figuram como paciente KAIQUE SOARES CRUZ, e como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR